Tribunal: TJSP
Processo: 1519236-87.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Pleito de afastamento da qualificadora - Possibilidade - Conduta que atingiu o próprio bem que o acusado pretendia subtrair - Pena redimensionada - Regime prisional inicial semiaberto incontroverso - Recurso provido.